Tribunal: TJMT
Processo: 1040016-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040016-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Citação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IGOR BIMKOWSKI ROSSONI - CPF: 011.035.830-93 (ADVOGADO), TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. - CNPJ: 40.337.136/0001-06 (AGRAVANTE), OTAVIANO OLAVO PIVETTA - CPF: 274.627.730-15 (AGRAVADO), KARINA VALERO GERAB - CPF: 460.956.238-39 (ADVOGADO), RICARDO LEAL DE MORAES - CPF: 962.155.770-49 (ADVOGADO), LEONARDO CASTRO - CPF: 426.450.538-07 (ADVOGADO), ADRIANO COUTINHO DE AQUINO - CPF: 843.810.601-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A.

AGRAVADO
(S):

OTAVIANO OLAVO PIVETTA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CITAÇÃO POSTAL. RECEBIMENTO POR SERVIDOR PÚBLICO EM REPARTIÇÃO PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO ART. 248, PARÁGRAFO 4o, DO CPC. DISTINÇÃO ENTRE CONDOMÍNIO EDILÍCIO E EDIFÍCIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREPOSTO. NULIDADE DA CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que não reconheceu a validade da citação postal do Agravado

realizada
em órgão público
e recebida por servidora pública lotada no setor de protocolos. A ação originária versa sobre pedido indenizatório decorrente de alegado descumprimento contratual consistente na integralização de imóveis rurais em sociedade posteriormente incorporada pela Autora, com perda superveniente da propriedade de parte da área integralizada em razão de decisão judicial transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a citação postal recebida por servidora pública lotada no setor de protocolos de repartição pública pode ser considerada válida com fundamento no art. 248, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, que admite a entrega de correspondência a funcionário da portaria responsável pelo recebimento em condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 248, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil admite citação ficta em condomínios edilícios mediante entrega a funcionário da portaria, norma de interpretação restritiva que não se estende a repartições públicas.

4. A norma pressupõe relação de confiança entre morador e porteiro, presunção inexistente nas repartições públicas, onde servidores exercem função administrativa vinculada ao interesse público.

5. A citação foi recebida por servidora do setor de protocolos da Casa Civil, que atua no recebimento de correspondências do Palácio Paiaguás, repartição pública, e não condomínio edilício.

6. A residência oficial constitui bem público destinado ao exercício da função pública, não se autorizando equiparação a condomínio edilício para fins de aplicação do art. 248, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil.

7. A ata notarial não comprova poderes de representação pessoal da servidora, porquanto o encaminhamento de correspondências constitui atividade administrativa, e não ato de representação pessoal.

8. A citação pelo correio deve ser recebida pelo próprio réu ou por pessoa com poderes de representação, norma que visa assegurar o efetivo conhecimento da demanda, sendo que a nulidade da citação acarreta a nulidade de todo o processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1.
O art. 248, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil não se aplica a repartições públicas, porquanto os servidores públicos atuam como agentes
da Administração vinculados ao interesse público, e não como prepostos pessoais dos agentes políticos. 2. A citação postal de agente político recebida por servidor público em setor de protocolo de repartição pública é nula, não se autorizando a equiparação de residência oficial a condomínio edilício para fins de aplicação da exceção prevista no parágrafo 4o do art. 248 do Código de Processo Civil
"

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 239, caput; 247; 248, parágrafo 1o e parágrafo 4o; CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2488338/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08/04/2024; TJ-MT, Apelação Cível 1005557-05.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23/04/2025; TJ-SP, Agravo de Instrumento 2043168-52.2022.8.26.0000, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 20/04/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S.A. contra decisão proferida nos autos do processo n.o 1026651-09.2024.8.11.0041, que tramita perante o Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
, tendo como Agravado OTAVIANO OLAVO PIVETTA.

A ação originária versa sobre pedido indenizatório decorrente de alegado descumprimento contratual pelo Réu, consistente na integralização de imóveis rurais em sociedade posteriormente incorporada pela Autora, sendo que parte da área integralizada, foi objeto de perda da propriedade em razão de decisão judicial transitada em julgado nos autos do processo n.o 0000191-96.2003.8.11.0086

sem que houvesse o correspondente cancelamento das ações emitidas em contrapartida à integralização
.

A decisão agravada
(
ID
.
211833257
– PJE 1o Grau)
, não reconheceu a validade da citação postal do Agravado,
sob o seguinte fundamento:

VISTOS.

Trata-se de Ação de Indenização por Descumprimento Contratual ajuizada por
TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S.A
em face de
OTAVIANO OLAVO PIVETTA
.

Após o recebimento da exordial, determinou a citação da parte requerida (ID 160608089). Expedida a primeira carta citatória (ID 160634181), o respectivo Aviso de Recebimento foi juntado aos autos (ID 161931916), constando como recebedor pessoa diversa do citando.

Posteriormente, em nova deliberação (ID 163809674), determinou-se a renovação do ato, sendo expedida nova carta (ID 164240588), cujo Aviso de Recebimento (ID 165669197) foi igualmente subscrito por terceiro.

Intimada a se manifestar (ID 165730042), a parte autora pugnou pela validade do ato citatório e, por conseguinte, pela decretação da revelia do requerido (
IDs
166665229 e 170561734). Sustenta, em suma, que o endereço para o qual foram remetidas as correspondências ao Palácio Paiaguás, corresponde ao domicílio do réu, que exerce a função de Vice-Governador do Estado de Mato Grosso. Invoca a aplicação do art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil e a teoria da aparência, colacionando, para tanto, atas notariais e precedentes jurisprudenciais.

Os autos vieram-me conclusos para análise da validade do ato citatório.

É o sucinto relatório.

Decido.

A citação constitui o ato processual de maior solenidade, por meio do qual se
angulariza
a relação jurídica e se perfectibiliza o contraditório e a ampla defesa, postulados basilares do Estado Democrático de Direito. Sua ausência ou nulidade, como é cediço, representa vício
transrescisório
, capaz de macular de forma insanável o desenvolvimento válido e regular do processo.

A regra geral, insculpida no art. 242 do Código de Processo Civil, é a de que a citação deve ser pessoal, admitindo-se, contudo, exceções legalmente previstas, como a citação por via postal com aviso de recebimento.

No caso em tela, a parte autora defende a validade do ato com base no art. 248, § 4o, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

Com a devida vênia aos argumentos expendidos pela autora, entendo que a situação fática dos autos não se amolda à hipótese normativa invocada.

Compulsando os Avisos de Recebimento (
IDs
161931916 e 165669197), verifico que as cartas citatórias foram entregues no endereço da SEPLAN - Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral, órgão integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo Estadual.

Ora, a essência do dispositivo legal supracitado visa a conferir celeridade e eficácia aos atos de comunicação processual em ambientes residenciais ou empresariais com estrutura de portaria centralizada, onde se presume que o funcionário responsável pelo recebimento de correspondências as entregará fidedignamente ao seu destinatário.

Tal presunção, contudo, não pode ser estendida, de forma irrestrita e automática, a um complexo administrativo da magnitude do Palácio Paiaguás, que abriga diversas Secretarias de Estado, em edificações distintas, cada qual com sua estrutura, protocolo e chefia próprios.

É fato público e notório, e de fácil verificação, que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG, antiga SEPLAN) é chefiada, desde o ano de 2019, pelo Secretário de Estado, Sr. Basílio Bezerra Guimarães dos Santos, pessoa absolutamente distinta do requerido. O réu, por sua vez, na qualidade de Vice-Governador do Estado de Mato Grosso, possui gabinete próprio, com estrutura e pessoal específicos para o recebimento de suas correspondências, sejam elas de natureza oficial ou pessoal.

Direcionar a citação de uma autoridade de tal envergadura a uma Secretaria de Estado diversa daquela em que exerce suas funções, ainda que fisicamente próxima, equivale a enviá-la a endereço de terceiro. A funcionária que apôs sua assinatura no Aviso de Recebimento, embora servidora pública, não detém, nem pela lei nem pela aparência, poderes para receber citação em nome do Vice-Governador do Estado, porquanto lotada em pasta distinta e sem qualquer vínculo funcional com o gabinete do citando.

A teoria da aparência, nesse contexto, não socorre a parte autora, pois para sua aplicação seria necessário que o ato fosse praticado em local e por pessoa que, aos olhos de um observador diligente, aparentassem ter legitimidade para tal. A entrega de uma citação na SEPLAN, destinada ao Vice-Governador, não gera essa aparência, sendo exigível do demandante o mínimo de diligência em indicar o endereço correto da pessoa que pretende citar.

Destarte, a despeito de o réu ter seu domicílio funcional no Centro Político Administrativo, a citação foi direcionada a um órgão específico no qual não exerce suas funções, sendo recebida por servidora que não integra sua equipe pessoal ou de gabinete. Tal fato impede o reconhecimento da validade do ato, sob pena de grave violação ao devido processo legal.

Ante o exposto,
INDEFIRO
os pleitos formulados pela parte autora, constantes dos documentos de ID no 170561734 e ID no 204356962
,
bem como
DECLARO
os atos citatórios realizados nos Avisos de Recebimento lançados sob os
IDs
no 161931916 e no 165669197
SEM EFEITO
.

Outrossim,
INTIME-SE
a parte autora acerca desta decisão, bem como para fornecer os dados corretos para a devida citação do acusado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

Cumpra-se.

Em suas razões recursais, a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1)
Validade da citação postal recebida por funcionário responsável pelo recebimento de correspondências em edifício com controle de acesso, nos termos do art. 248, parágrafo 4o, do CPC.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão
combatida
e considerada válida a citação do Agravado, realizada no Palácio Paiaguás e recebida por funcionária pública regularmente cadastrada no Governo de Mato Grosso, nos termos do art. 248, parágrafo 4o, do CPC.

O recurso é tempestivo
(Aba Expedientes –
Decisão (44382017) - Prioridade: Normal - ID do documento (211838733)
– PJE 1o Grau) e preparo recolhido (ID.
328330358
).

O Agravado compareceu espontaneamente
em grau recursal, arguindo
a nulidade da intimação postal para apresentação de contrarrazões, ao argumento de que a correspondência foi entregue no endereço do Fórum da Comarca de Cuiabá, e não em seu domicílio.

Requereu o reconhecimento do comparecimento espontâneo como marco inicial para contagem do prazo de quinze dias úteis para apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 239, parágrafo 1o, do CPC.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A.

AGRAVADO
(S):

OTAVIANO OLAVO PIVETTA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de

Agravo de Instrumento interposto por Terra Santa Propriedades Agrícolas S.A. contra decisão que não reconheceu a validade da citação postal do Agravado,
OTAVIANO OLAVO PIVETTA
, ao fundamento de que a correspondência

não foi subscrita pelo próprio destinatário, o que impediria o reconhecimento da validade do ato citatório, sob pena de violação ao devido processo legal.

A Agravante sustenta que a citação postal foi válida, porquanto recebida por funcionária pública responsável pelo recebimento de correspondências no Palácio Paiaguás, edifício com controle de acesso, nos termos do art. 248, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil.

Argumenta que foram expedidas duas cartas de citação, ambas retornadas positivas, assinadas por funcionários públicos lotados no setor de protocolos da Casa Civil, órgão diretamente vinculado ao gabinete do Vice-Governador.

Apresentou ata notarial demonstrando que a signatária da segunda carta, Lucimara Auxiliadora Mendes da Silva, atua no setor de protocolos e confirmou receber correspondências destinadas ao Agravado, encaminhando-as ao seu gabinete.

Passo à análise das teses recursais.

1) Validade da citação postal recebida por funcionário responsável pelo recebimento de correspondências em edifício com controle de acesso, nos termos do art. 248, parágrafo 4o, do CPC.

A controvérsia devolvida cinge-se à validade da citação postal do Agravado, Vice-Governador do Estado de Mato Grosso, realizada no Palácio Paiaguás, edifício-
sede do Governo Estadual, e recebida por servidora pública lotada no setor de protocolos da Casa Civil.

O art. 24
7
do Código de Processo Civil estabelece que a citação será feita por meio eletrônico ou pelo correio para qualquer comarca do País
.

O parágrafo 4o do art. 248 do Código de Processo Civil, invocado pela Agravante como fundamento da validade da citação, dispõe que nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

A norma em questão estabelece uma exceção à regra geral de que a citação postal deve ser recebida pelo próprio citando ou por pessoa com poderes de representação, admitindo a citação ficta ou indireta em condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, mediante entrega a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências.

Trata-se de norma de interpretação restritiva, porquanto excepciona a regra geral da citação pessoal, que constitui garantia fundamental do devido processo legal e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A
ratio
da norma reside na presunção de que, em condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, o funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências atua como preposto dos moradores, de modo que a entrega da correspondência a esse funcionário equivale à entrega ao próprio destinatário, salvo se houver declaração expressa de ausência.

Essa presunção, contudo, não se estende a repartições públicas, edifícios administrativos ou sedes de governo, porquanto nesses locais os servidores públicos não atuam como prepostos pessoais dos agentes políticos que ali exercem suas funções, mas sim como agentes da Administração Pública, vinculados ao interesse público e à estrutura organizacional do Estado.

A distinção é relevante
, visto que n
os condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, o funcionário da portaria é contratado pelos próprios moradores, mediante rateio de despesas condominiais, e atua em benefício exclusivo destes, recebendo correspondências, encomendas e visitantes em nome dos condôminos.

Há, portanto, uma relação de confiança e de representação implícita entre o morador e o funcionário da portaria, que justifica a presunção de que a entrega da correspondência ao porteiro equivale à entrega ao próprio destinatário.

Diversamente, nas repartições públicas, os servidores públicos não são contratados pelos agentes políticos em caráter pessoal, tampouco atuam em benefício exclusivo destes.

Os servidores públicos lotados em setores de protocolo ou de recebimento de correspondências exercem função pública, vinculada ao interesse da Administração, e não função de preposto pessoal do agente político.

A correspondência recebida por servidor público em repartição pública destina-se, em regra, ao órgão ou à entidade pública, e não ao agente político em caráter pessoal, ainda que este exerça suas funções naquele local.

No caso concreto, a citação foi recebida por Lucimara Auxiliadora Mendes da Silva, servidora pública lotada no setor de protocolos da Casa Civil, órgão da Administração Pública Estadual.

Conforme demonstrado pela própria Agravante, a servidora atua no recebimento de correspondências destinadas ao Palácio Paiaguás, edifício-sede do Governo do Estado de Mato Grosso, e não exclusivamente ao Vice-Governador em caráter pessoal.

O Palácio Paiaguás não é um condomínio edilício, tampouco um loteamento com controle de acesso, mas sim uma repartição pública, sede do Poder Executivo Estadual, onde funcionam diversos órgãos da Administração Pública.

A circunstância de o Agravado ter como residência oficial o Palácio Paiaguás não autoriza a equiparação deste edifício a um condomínio edilício ou loteamento com controle de acesso, para fins de aplicação do art. 248, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil.

A ata notarial apresentada pela Agravante, embora demonstre que a servidora Lucimara Mendes recebe correspondências destinadas ao Vice-Governador e as encaminha ao seu gabinete, não comprova que a servidora tenha poderes de representação pessoal do Agravado, tampouco que atue como sua preposta.

Em igual sentido, destaca-se que, a partir de uma análise própria da cognição sumária deste recurso, é possível ver que o Agravado é processado na origem por questões de ordem pessoal sem qualquer relação com o cargo público por ele desempenhado.

A citação pelo correio, conforme dispõe o art. 248, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, deve ser recebida pelo próprio réu ou por pessoa com poderes de representação.

A norma visa assegurar que o citando tenha efetivo conhecimento da demanda, garantindo-lhe o exercício do direito de defesa
, visto que a
citação é ato processual de extrema relevância, porquanto constitui o marco inicial da relação jurídica processual e condiciona a validade de todos os atos subsequentes.

A nulidade da citação acarreta a nulidade de todo o processo, nos termos do art. 239, caput, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a citação pelo correio é modalidade de citação pessoal e o atual Código de Processo Civil, no seu art. 248, parágrafo 1o, mantém a exigência de recebimento do ato pelo citando
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE.
ART.
248 DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM HARMONIA COM A DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a validade da citação de pessoa física pelo correio está vinculada à entrega da correspondência registrada diretamente ao destinatário, cuja assinatura deve constar do aviso de recebimento, sob risco de nulidade do ato. 2. No caso concreto, o AR foi recebido por pessoa estranha à lide, e, nessa linha, o art. 248, § 4o, do NCPC somente permite que a carta de citação de pessoa física seja recebida por terceira pessoa quando o citando for residente em condomínio, o que não é a hipótese dos
autos.
3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2488338 SP 2023/0328578-8, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024)

Por isso, a validade da citação de pessoa física pelo correio está vinculada à entrega da correspondência registrada diretamente ao destinatário, cuja assinatura deve constar do aviso de recebimento, sob risco de nulidade do ato.

A única exceção a essa regra é a prevista no art. 248, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, que admite a citação ficta em condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, mediante entrega a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências.

Essa exceção, contudo, não se aplica a repartições públicas, edifícios administrativos ou sedes de governo, porquanto nesses locais não há a relação de confiança e de representação implícita que justifica a presunção de validade da citação.

Em caso similar, julgado desta Corte:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE
TRÂNSITO.
SEGURADORA.
SUB-ROGAÇÃO
. NULIDADE DA CITAÇÃO POSTAL. CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO ALHEIO À
LIDE .
NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação proposta por seguradora sub-rogada nos direitos do segurado, decretou a revelia do réu, e julgou procedente pedido de ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 7 .403,40, relativos
a
colisão de veículos. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é válida a citação postal quando recebida por pessoa diversa do réu, sem comprovação de vínculo com o destinatário ou de autorização para recebimento da correspondência judicial.
III.
Razões de decidir O art. 248, §§ 1o e 4o, do CPC exige que a carta seja entregue ao próprio citando ou a funcionário de portaria de condomínio com função devidamente demonstrada nos autos. Havendo dúvida razoável de que a citação não foi entregue na pessoa do réu, deve ser declarada a nulidade do ato, a fim de lhe ser oportunizado exercer o contraditório. No caso, as correspondências foram recebidas por terceiros cujos vínculos com os endereços não foram comprovados, o que configura nulidade do ato
citatório.
IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da citação. Tese de julgamento: “A citação válida é
pressuposto
essencial para a regularidade do processo, e sua ausência ou irregularidade constitui nulidade absoluta”. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 238, 248, §§ 1o e 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2023670/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma,
j .
16.05.2022; STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp 1639726/SP, Rel.
Des.

Conv
. Lázaro Guimarães, 4a Turma, j. 19.10 .2017. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10055570520248110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2025)

E, ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada pela executada. Alegação de nulidade de
citação.
Acolhimento. Carta de citação encaminhada para possível local de trabalho da executada e recebida por terceiro. Citação nula. Inobservância do disposto no
art
. 248, § 1o, CPC. Nulidade de todos os atos processuais posteriores a citação. Devolução do prazo para contestação. Recurso
provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20431685220228260000 Cotia, Relator.: Hertha Helena de Oliveira, Data de Julgamento: 20/04/2022, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2022)

Outrossim, a
Agravante não demonstrou que o Agravado teve efetivo conhecimento da citação
, visto que a
mera circunstância de a correspondência ter sido
recebida por servidora pública lotada no setor de protocolos da Casa Civil não é suficiente para comprovar que o Agravado tomou ciência da demanda.

A decisão agravada, ao não reconhecer a validade da citação, observou corretamente as normas processuais vigentes e assegurou ao Agravado o direito ao devido processo legal e à ampla defesa.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026